Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Recurso Inominado. Plano de saúde. Tratamento com cetamina. Depressão grave com ideação suicida. Negativa de cobertura. Rol da ANS. Caráter exemplificativo. Lei no 14.454/2022. Prescrição médica. Registro na Anvisa. Abusividade da negativa configurada. Reembolso de despesas devido. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por Bradesco Saúde S.A. em face de sentença do 3o Juizado Especial Cível de Brasília-DF que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.
2. Na inicial, ID 83205071 e ID 83205086, a parte autora sustenta que é beneficiária de plano de saúde da parte promovida/recorrente e sofre de depressão bipolar grave e recorrente (CID F31), resistente aos tratamentos convencionais, com ideação suicida e risco concreto à vida, conforme indicação médica especializada. Diante da gravidade do quadro, foi prescrito tratamento ambulatorial com quetamina, medicamento injetável, com eficácia científica reconhecida e recomendado por órgãos internacionais, sendo indispensável para rápida redução dos sintomas.
3. A operadora ré recusou a cobertura sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS, apesar da comprovação médica, científica e do caráter exemplificativo do referido rol. Sustenta-se que a recusa é abusiva e agrava o sofrimento psíquico do autor, violando seu direito à saúde e à integridade física e mental. Pleiteou, assim, que a operadora de saúde seja obrigada a custear o tratamento e a reembolsar ao promovente no valor das sessões por ele já pagas, bem como indenização por danos morais. 3.1. Em sentença, o juízo de origem reconheceu a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva da operadora, entendendo que, embora o tratamento com cetamina não conste expressamente do rol da ANS, havia prescrição médica, comprovação de eficácia científica e gravidade do quadro clínico do autor, o que impunha o dever de cobertura, nos termos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/98.
4. Destacou-se, ainda, que a negativa foi indevida e que o tratamento foi rigorosamente controlado pelo médico, com número definido de aplicações e suspensão após melhora do quadro. Reconheceu-se a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, em razão da suspensão do tratamento. No dispositivo, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 18.850,00 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta reais).
5. Em suas razões recursais, ID 83205435, a recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro ao afastar a natureza taxativa do rol da ANS, ignorando sua base legal, técnica e a presunção de legitimidade dos atos da agência reguladora. Alega que houve indevida interferência judicial em matéria eminentemente técnica, sem prova de ilegalidade ou abuso, bem como desconsideração das cláusulas contratuais válidas que limitam a cobertura.
6. Defende, também, que a prescrição médica, por si só, não impõe custeio de procedimento não previsto no rol, sob pena de violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aponta divergência da sentença em relação à jurisprudência quanto à licitude da negativa de cobertura. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais e afastando-se a condenação imposta. 6.1. Preparo devidamente recolhido (ID 83205434).
7. Contrarrazões apresentadas em ID 83205440, oportunidade na qual defende a manutenção da sentença, em especial considerando a prescrição médica e o caráter imprescindível do tratamento em questão.
II. Questão em discussão
8. A controvérsia recursal consiste em avaliar a obrigatoriedade de custeio e reembolso do tratamento prescrito ao consumidor por parte da operadora de saúde.
III. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza típica relação de consumo, pois o contratante enquadra-se no conceito de consumidora final, e a recorrente atua como fornecedora de serviços de saúde, aplicando-se ao caso as normas protetivas do CDC (arts. 2o e 3o).
10. No caso em análise, a negativa de cobertura revela-se abusiva, pois o tratamento indicado possui prescrição médica expressa e registro na Anvisa, não se tratando de procedimento experimental ou desprovido de respaldo técnico, em especial levando em consideração ter havido sucesso no tratamento sobre o qual recaiu o pedido de reembolso realizado pelo paciente.
11. Ressalta-se, além disso, que o paciente é portador de depressão grave e transtornos psiquiátricos severos, com presença de ideação suicida, circunstância que evidencia risco concreto de morte. Nessas condições, a recusa do plano de saúde afronta a finalidade essencial do contrato e agrava quadro clínico já delicado. A operadora, sob esse viés, não pode se sobrepor à indicação do médico assistente em situação de urgência e gravidade.
12. Os contratos, de modo geral, devem ser interpretados à luz de sua função social, orientação que se mostra ainda mais imperativa nos contratos de assistência à saúde. Eventual alegação de preservação do equilíbrio econômico-financeiro não pode prevalecer quando confrontada com o direito fundamental à vida (art. 5o, caput, da Constituição da República) e com o direito social à saúde (arts. 6o e 196 da Constituição da República).
13. O acesso a tratamento indispensável à preservação da vida deve ser priorizado em detrimento de limitações contratuais incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. Nessa perspectiva, impõe-se o reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura.
14. No que diz respeito à alegação de taxatividade do rol da ANS, a argumentação da empresa recorrente não merece prosperar, pois, apesar de a operadora sustentar esta tese, à luz do REsp 1.733.013/PR, tal entendimento encontra-se superado, pois, logo após a publicação daquele julgado, sobreveio a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998 e inseriu, entre outros dispositivos, os parágrafos 12° e 13o no art. 10 da legislação retromencionada.
15. Esse dispositivo estabelece expressamente que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui referência básica para os planos de saúde, não se revestindo de caráter taxativo. Assim, admite-se a cobertura de tratamentos não previstos no rol quando houver prescrição médica e comprovação de eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos competentes, que é justamente o caso do tratamento em análise envolvendo aplicação de cetamina. Com isso, a legislação afastou definitivamente a taxatividade estrita.
16. Em situações semelhantes, o entendimento do TJDFT é o seguinte: “Negar as terapias sob argumento de que não constam no rol da ANS, não se sustenta diante da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.454/2022, que modificou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer que o rol da ANS é exemplificativo” (TJDFT, Acórdão 2068828, 0729720-41.2024.8.07.0007, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 15/12/2025.)
17. No mesmo sentido, em casos envolvendo depressão com ideações suicidas, o tratamento com cetamina tem sido admitido pela jurisprudência. Destaca-se o seguinte julgado com tal entendimento: TJSP; Apelação Cível 1018659-94.2024.8.26.0100; Relator (a): Regina Aparecida Caro Gonçalves; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. I (DP1); Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2026; Data de Registro: 23/03/2026.
18. Portanto, diante do exposto, tendo sido abusiva a negativa, necessária a manutenção da sentença que determinou o reembolso das sessões adimplidas pelo consumidor.
IV. Dispositivo
19. Recurso inominado conhecido e não provido.
20. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.